Tribunal: STF
Processo: HC 243169
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a liminar no HC nº 922.674/SP.



    Depreende-se dos autos que a paciente foi condenada como incursa no artigo 171, caput, do Código Penal e no artigo 1º da Lei 9613/98, em concurso material, às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 24 (vinte e quatro) dias-multa.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, a ausência de prova de autoria e de materialidade para a condenação, bem como a inidoneidade da fundamentação para a exasperação da pena na dosimetria.



    Requer-se, ao final:



    “a) o conhecimento do presente writ, ou a concessão da ordem de ofício, diante da existência de flagrante constrangimento ilegal, em razão da ausência de fundamentação idônea na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual indeferiu a liminar pleiteada, tendo em vista que as decisões proferidas pelo Eg. TJ-SP e pelo Juízo de origem condenaram a Paciente pelo delito de Lavagem de Capitais sem a observância do dever contido ao art. 93, IX, da Constituição da República, e em flagrante falha na dosimetria das penas; 



    b) a concessão da medida liminar, a fim de sustar, por ora, os efeitos da sentença, relativos aos autos da ação penal n. 0017142-07.2016.8.26.0309, em trâmite no Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí/SP, até o julgamento do HC n. 922.674/SP pela C. 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. 



    c) após os devidos trâmites da presente ação constitucional, que seja concedida a ordem em Habeas Corpus, a fim de confirmar os efeitos da liminar.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão combatida:



    “No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 



    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. 



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade indigitada de coatora, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico - CPE do STJ. 



    Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal para parecer. 



    Publique-se. Intime-se.”



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário: não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, também não caracterizando esta conduta constrangimento ilegal.



    Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente